Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. EFICÁCIA EXECUTIVA. SUPRIMENTO. ATRIBUTOS DA OBRIGAÇÃO. PRESENÇA.
1. Consoante dispõem o art. 783 e art. 784, inc. II, do CPC, a execução para a cobrança de crédito pressupõe a existência de título que espelhe os atributos de obrigação certa, líquida e exigível, sendo arrolado o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, como título executivo extrajudicial, no qual a assinatura das duas testemunhas se presta a ratificar a formalização do negócio jurídico entre as partes. Por conseguinte, a exigência revela-se como requisito extrínseco à constituição do título, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico, isto é, quando aventada alguma nulidade do negócio, permitir que as testemunhas possam certificar com isenção eventual existência de vício na formação do instrumento, bem como a ocorrência e a veracidade do ato. Assim, excepcionalmente, possível suprir o requisito de eficácia executiva quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outros meios idôneos ou pelo próprio contexto dos autos. Precedentes.
2. Na espécie, denota-se prescindível a assinatura das duas testemunhas, sendo irrelevante a incapacidade de uma delas, o que sequer restou comprovado. Em que pese o inconformismo, o título reveste-se de certeza, haja vista não pairarem dúvidas sobre a existência, bem como sobre as declarações no Acordo de Pagamento, objeto da ação de execução.
3. Apelação conhecida e não provida.